Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745640-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE ALVES DE SOUZA RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONCALVES JUNIOR, LIVIA CARDOSO VIANA GONCALVES, ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração em grau recursal pelo c. stj. Percentual. Base de cálculo. Interpretação. Excesso de execução não reconhecido. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelas executadas, sendo uma delas a ora Agravante, somente para reconhecer o excesso de execução no que tange à cobrança integral das custas judiciais, já que deverão ser rateadas no percentual de 50%, conforme definido em decisão judicial. Alega a Agravante haver equívoco no cálculo do percentual dos honorários, posto que os honorários fixados pelo STJ no julgamento do Agravo em REsp devem incidir sobre a quantia arbitrada, e não sobre o percentual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se há excesso de execução na cobrança de honorários, considerando a base de cálculo e percentual aplicados na majoração recursal dos honorários sucumbenciais pelo c. STJ. III. Razões de decidir 3. No caso em tela, a partir da análise das disposições dos julgados, verifica-se que, em relação aos honorários advocatícios, houve fixação de 10% do valor da condenação, a ser dividido em 50% a encargo dos Autores, em solidariedade, e 50% a encargo das Rés, em solidariedade. Além desse valor, em razão dos recursos de apelação interpostos, apenas para as Rés, sendo uma delas a ora Agravante, foi imposto o percentual de 1% do valor da condenação, em solidariedade. Posteriormente, em razão da interposição do agravo em recurso especial pelas Rés, foi majorada a verba honorária em 10% da quantia arbitrada. Segue-se que a Agravante deve suportar 2,5% do valor da condenação, imposto na r. sentença, acrescido de 0,5% em razão do recurso de apelação e mais 5% do recurso de agravo no STJ, totalizando a quantia de 8% do valor atualizado da condenação, que é o determinado pela decisão recorrida considerando que o percentual de 16% deve ser dividido entre as Rés. 4. Não se aplica ao caso a interpretação pretendida pela Agravante no sentido de que a majoração dos honorários recursais em 10%, estipulada pelo STJ, deve incidir sobre a quantia resultante dos percentuais arbitrados em sentença e no acórdão sobre o valor da condenação. Em verdade, ao majorar em 10% o valor anteriormente fixado, soma-se os 5% estipulados em sentença com o 1% majorado em sede de apelação com os 10% majorados em decisão do AREsp, totalizando 16% sobre o valor atualizado da condenação atribuída às Rés, não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução na cobrança de honorários. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, discorrendo que a controvérsia cinge-se à possibilidade de as instâncias inferiores adotarem interpretação diversa daquela constante de forma expressa em decisão do STJ quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Narra que “O tribunal superior, ao apreciar o recurso, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor já arbitrado: Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. O texto do acórdão é muito claro e resultaria no montante de honorários sucumbenciais de 6,6% do valor da causa (6% aumentados em 10%). A partir do momento em que as instâncias inferiores somam dez pontos percentuais aos honorários já arbitrados (de 6%), chegando ao percentual de 16% do valor da causa, está-se desrespeitando aquilo que fora decidido pelo STJ”. Pede, assim, a reforma do acordão combatido para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 6,6% do valor causa, cabendo à recorrente o débito de 3,3% do valor da causa (50% do débito). Em contrarrazões (ID 72549963), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957 e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §11, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Não vislumbro motivos para modificar o entendimento exarado acima, o que implica concluir pela confirmação da decisão agravada. Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se em aferir o alegado excesso de execução quanto à base de cálculo e percentuais aplicados na majoração recursal dos honorários sucumbenciais pelo c. STJ. Compulsando os autos, verifica-se que a questão dos honorários foi adequadamente analisada, tendo em conta: a) os honorários fixados na sentença originária; b) a majoração de 1% dos honorários em relação às executadas Lilian e Simone; c) a majoração dos honorários determinada pelo STJ em decisão que negou provimento a agravos nos recursos especiais. Assim, tal como exposto na decisão que apreciou a liminar, das disposições dos julgados, verifica-se que, em relação aos honorários advocatícios, houve fixação de 10% do valor da condenação, a ser dividido em 50% a encargo dos Autores, em solidariedade, e 50% a encargo das Rés, em solidariedade. Além desse valor, em razão dos recursos de apelação interpostos, apenas para as Rés Lilian e Simone, foi imposto o percentual de 1% do valor da condenação, em solidariedade. Posteriormente, em razão da interposição do agravo em recurso especial pelas Rés Simone e Lilian, foi majorada a verba honorária em 10% da quantia arbitrada. Quanto ao ponto, rememora-se que o STJ, ao negar provimento aos recursos, notadamente o da ora Agravante, majorou em 10% (dez por cento) o valor já arbitrado a título de honorários em favor da parte recorrida/autora: "Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.” Não se aplica ao caso a interpretação pretendida pela Agravante no sentido de que “se o valor base da condenação pedido no cumprimento de sentença (id 191437080) é R$ 274.979,91, deve-se primeiro calcular 6% desse valor: R$ 16.498,79 e, depois, acrescentar mais 10% sobre tal quantia (10% de R$ 16.498,79 = R$ 1.649,87; R$ 16.498,79 mais R$ 1.649,87, total de R$ 18.148,67), de modo que os honorários fixados pelo STJ incidam sobre a quantia, e não sobre o percentual, calculando-se primeiro, portanto, o montante de 6% sobre o valor da condenação e sobre essa quantia alcançada acrescentar 10%. Além de o valor original indicado pela Agravante a título de condenação demandar incursão no próprio mérito da lide, já que, de uma simples leitura, se percebe que não leva em conta o aditamento dos cálculos feito pelos exequentes, e em relação aos quais não houve impugnação por esta Agravante no momento oportuno, em verdade, ao majorar em 10% a quantia arbitrada anteriormente, tem-se que aos percentuais fixados para as condenações em honorários advocatícios e honorários recursais devem ser somados os 10% estabelecidos pelo STJ, totalizando, assim, 16% sobre o valor atualizado da condenação, que é a base de cálculo no caso em tela, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Foi esta a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao reconhecer como devido o seguinte débito a encargo das Rés: "5%, em sentença + 1%, majorado em sede de apelação + 10%, majorado em decisão do AREsp = 16% sobre o valor atualizado da condenação atribuída às rés (16% sobre R$ 344.515,70 = R$ 55.122,51)". Segue-se que a Agravante deve suportar 2,5% do valor da condenação, imposto na r. sentença, acrescido de 0,5% em razão do recurso de apelação e mais 5% do recurso de agravo no STJ, totalizando a quantia de 8% do valor atualizado da condenação, que é o determinado pela decisão recorrida considerando que o percentual de 16% deve ser dividido entre as rés. Como exposto na análise da liminar, calcula-se a condenação, com incidência de juros e correção monetária, para então fazer incidir a alíquota dos honorários. Nesse quadrante, deve ser mantida a r. decisão agravada que acolheu, parcialmente, as impugnações apresentadas pelas executadas somente para reconhecer o excesso de execução no que tange à cobrança integral das custas judiciais, já que deverão ser cobradas no percentual de 50%. (ID69294292). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957 e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885, nos termos formulados no ID 72549963. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028